Tribunal: TJMT
Processo: 1043317-74.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043317-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ISABEL MARIA DA CONCEICAO CARVALHO - CPF: 003.536.701-62 (RECORRENTE), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5246-97 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da consumidora para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, decorrentes do bloqueio da função crédito do cartão sem prévia comunicação. A agravante busca a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos e suscita prequestionamento. A parte agravada pugna pelo improvimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio unilateral da função crédito, sem prévia notificação, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral; e (ii) estabelecer se é cabível a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC diante da manifesta improcedência do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O bloqueio da função crédito do cartão com fundamento em negativação somente se legitima quando precedido de adequada e prévia comunicação ao consumidor, conforme dever legal de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, o qual prevalece sobre eventual cláusula contratual em sentido diverso.

4.

A Resolução nº 96/2021 do Banco Central exige comunicação prévia para redução de limites de crédito (art. 10, §1º, I), reforçando a necessidade de aviso antecipado antes da suspensão da funcionalidade do cartão.

5.

A ausência de notificação prévia caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral na modalidade
in re ipsa,
conforme entendimento consolidado na jurisprudência das Turmas Recursais, inclusive em precedente citado no voto.

6.

O valor de R$ 4.000,00 se mostra proporcional e razoável, cumprindo função reparatória e pedagógica, inexistindo fundamento para redução.

7.

O prequestionamento não exige manifestação sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.

8.

A interposição do agravo interno sem demonstração de erro na decisão monocrática autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, diante do caráter manifestamente improcedente do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

O bloqueio da função crédito de cartão bancário exige prévia comunicação ao consumidor, à luz do dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC e do art. 10, §1º, I, da Resolução BACEN nº 96/2021.

2.

A ausência de notificação prévia configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa.

3.

O agravo interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; Resolução BACEN nº 96/2021, art. 10, §1º, I; CPC, art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível/MT, N.U 1017934-65.2023.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 11.10.2024.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo reclamado Banco do Brasil S/A contra o julgamento monocrático proferido
(id. 318376881)
, o qual
deu parcial provimento
ao recurso inominado interposto pela agravada para condenar a Reclamada ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais.

O presente agravo interno visa alcançar a reforma da decisão monocrática proferida e alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos em face da agravante.

Sustenta a parte agravante em suas razões que o bloqueio do cartão de crédito da agravada/reclamante se deu devido a
anotações cadastrais junto a órgãos de proteção ao crédito
. Pugna a reforma da decisão, além de prequestionar a matéria.

Nas contrarrazões, pleiteia a parte agravada pelo improvimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida nenhuma dúvida remanesce acerca da conduta ilícita da parte agravante a qual resultou em sua condenação por danos morais.

Infere-se dos autos que a parte agravante sob o fundamento de que a parte agravada estava com os dados negativados em órgão de proteção ao crédito bloqueou a função crédito do cartão contratado entre ela e a parte reclamante.

Importa considerar que ainda que existente cláusula contratual prevendo a possibilidade de bloqueio do crédito, tal fato não afasta da parte agravante fornecedora a necessidade de que promova a devida e
prévia notificação
do consumidor acerca da suspensão do serviço.

Referida imposição supera o texto contratual, porquanto encontra previsão na norma legal, qual seja, Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso III, porquanto está para o consumidor o direito de ser informado, ao passo que está para o fornecedor o dever de informação, o qual deve se operar em toda a sua amplitude.

Nesse contexto não se mostra possível que sobre o fundamento de que em cláusula contratual consta tal possibilidade, acabe por desonerar a parte agravante/fornecedora a eximir de fazer cumprir sua obrigação legal, frise-se, de informação.

A Resolução n. 96/2021, do Banco Central, dispõe no seu art. 10 e parágrafos:

Art. 10. §1º - A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de:

I - redução, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência; e (...)

A propósito:

EMENTA
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE E DA RECLAMADA BANCO DO BRASIL – SÚMULAS 01 E 02 AMBAS DA TRU – DECISÃO MONOCRÁTICA – IMPROVIDO O RECURSO DO BANCO DO BRASIL E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO RECLAMANTE –
BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
– DANO MORAL CONFIGURADO – INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL MANEJADA NO AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O comportamento adotado pela parte agravante se caracteriza como ato ilícito o qual constitui a falha na prestação do serviço.
Dano moral que se configura na modalidade in re ipsa.
A redução da multa coercitiva imposta em razão do descumprimento da obrigação de fazer é medida impositiva, sob pena de caracterização do instituto jurídico do enriquecimento sem causa, porquanto a sua manutenção tal como estabelecida ultrapassa o valor da indenização.
Recurso de agravo interno conhecido e improvido.
Mantida a decisão monocrática que julgou improvido o recurso inominado da parte agravante/reclamada.
Condenação da parte agravante na forma da Lei (CPC, art. 1.021, §4º) ao pagamento da multa no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

(N.U 1017934-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

Quanto ao valor indenizatório fixado não se aplica modificação, eis que encontra montante que se adequa tanto à natureza reparatória, quanto pedagógica, observando aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não configurando hipótese ensejadora de enriquecimento sem causa, motivo pelo qual não encontra fundamento para ser reduzido.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo Agravante, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Este relator, não verifica motivos para alteração da decisão monocrática, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos nela consignados, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

Pelo exposto
, conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

para manter o julgamento monocrático que negou provimento ao recurso inominado da parte agravante.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025